Tribunal: TJDFT
Processo: 0702113-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL. DETRAN-DF. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de determinação da medida atípica de expedição de ofício para que a Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal e o DETRAN-DF informem eventuais endereços referentes aos veículos pertencentes ao patrimônio do devedor.
2. o Juízo singular tem o dever de zelar pelo trâmite do processo e determinar as medidas coercitivas necessárias para assegurar o cumprimento das respectivas ordens judiciais, nos moldes do art. 139, inc. IV, do CPC. 2.1. Com efeito, a norma apreendida a partir da interpretação do referido texto legal deve estar em harmonia com os princípios da cooperação e da boa-fé processual (artigos 5o e 6o, ambos do CPC).
3. Assim, ressalte-se que está suficientemente comprovado o esgotamento das diligências ordinárias necessárias para a localização de bens pertencentes aos devedores, mostrando-se possível a expedição de ofícios requerida.
4. Recurso conhecido e provido.